Tribunal: TJPA
Processo: 0816197-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816197-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAS CHRISTOPHER DE ASSIS MILHOMEM

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTAS MANTIDAS. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por NICOLAS CHRISTOPHER DE ASSIS MILHOMEM contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e a aplicação de multa por litigância de má-fé, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito proposta contra o BANCO GM S.A. A decisão impugnada considerou a existência de saldo bancário relevante e aquisição recente de veículo como incompatíveis com a alegada hipossuficiência. O agravante reiterou os pedidos anteriores, alegando presunção legal de veracidade da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3º), e pediu novo exame colegiado da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé; e (iii) determinar a possibilidade de aplicação de multa por improcedência manifesta do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada por prova em sentido contrário, como saldo bancário superior a R$ 35.000,00 e aquisição recente de veículo no valor de aproximadamente R$ 98.000,00, o que evidencia capacidade financeira incompatível com o benefício postulado.

4.

A parte agravante não apresentou comprovação idônea da suposta origem familiar dos recursos, tampouco trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados.

5.

A reiteração de alegações já afastadas, sem inovação fática ou jurídica, caracteriza conduta temerária, com intuito protelatório, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas nos arts. 77, §2º, e 80, II, V e VII, do CPC, o que justifica a manutenção da multa de 5% anteriormente aplicada com fundamento no art. 81 do CPC.

6.

O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, como forma de reprimir a interposição de recursos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada por prova em contrário, como demonstração de capacidade financeira incompatível com o pedido de gratuidade.

2.

A reiteração de argumentos já rejeitados, sem apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

3.

O agravo interno manifestamente improcedente atrai a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, mesmo quando interposto contra decisão que indefere a justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, caput e § 2º; 80, II, V e VII; 81; 99, § 3º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2410903/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.
TJ-MT, RI 1002785-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25.09.2023.
TJ-SC, AI 5013593-31.2024.8.24.0000, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 23.04.2024.
TJ-PR, AI 0031012-47.2023.8.16.0182, Rel. Des. José Daniel Toaldo, j. 05.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda originária de
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito
proposta por
NICOLAS CHRISTOPHER DE ASSIS MILHOMEM
em face do
BANCO GMAC/GM S.A.
, na qual o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA indeferiu a gratuidade de justiça em razão de elementos financeiros constantes dos autos.

No ID 28977129 (agravo de instrumento), o agravante impugnou a decisão de 1º grau e requereu atribuição de efeito suspensivo e concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, renda líquida reduzida e que valores em conta teriam origem familiar com destinação específica para aquisição de imóvel; pediu ainda o afastamento de multa e a dispensa de preparo.

No ID 29277818 (decisão monocrática no AI nº 0816197-59.2025.8.14.0000), há decisão que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita e a multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento em saldo bancário aproximado de R$ 35.000,00 e aquisição recente de veículo em torno de R$ 98.000,00, considerados incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

No ID 29796642 (agravo interno), o agravante interpôs recurso interno contra a decisão monocrática, reiterando o pedido de justiça gratuita, questionando a multa por má-fé e requerendo efeito suspensivo e submissão ao órgão colegiado, com base na presunção do art. 99, § 3º, do CPC e em documentos que afirma comprobatórios de sua situação financeira.

No ID 30477238 (contrarrazões ao agravo interno), o agravado Banco GM S.A./GMAC S.A. sustentou a manutenção integral da decisão monocrática, arguiu a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC) e defendeu o indeferimento da justiça gratuita e a multa por má-fé, afirmando inexistir prova idônea da origem familiar dos valores e apontando que os documentos bancários apresentados seriam insuficientes para demonstrar hipossuficiência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nego provimento ao agravo interno.

Restou caracterizada a falsidade da afirmação de que a parte não dispunha de meios para arcar com as custas processuais, pois a presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC foi elidida por prova robusta em sentido contrário: saldo bancário de aproximadamente R$ 35.000,00 e aquisição recente de veículo em torno de R$ 98.000,00, elementos objetivos e incompatíveis com a alegada hipossuficiência, ausente comprovação idônea da suposta origem familiar dos recursos (Súmula 06/TJPA).

A insistência recursal limita-se a repetir teses já devidamente afastadas pelo juízo de origem e por esta Relatoria, sem apresentar fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos das decisões anteriores. A reiteração de argumentos já refutados, sem qualquer inovação fática ou jurídica, revela intenção dolosa de retardar o trâmite regular do processo e de impor incidentes e recursos manifestamente infundados, incidindo nas hipóteses dos arts. 77, caput e §2º, e 80, II, V e VII, do CPC (alteração da verdade dos fatos, conduta temerária e interposição de recurso com intuito protelatório). Tal comportamento afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual e justifica a manutenção e a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC, nos termos já fixados.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81, CAPUT, DO CPC/15.1. Ação de alimentos.2. É manifestamente inadmissível o recurso especial quando a parte recorrente não demonstra como o acórdão recorrido violou os dispositivos legais invocados, tampouco como teria havido divergência jurisprudencial.
3. Hipótese dos autos em que é gritante a ausência de fundamentação do recurso especial, vício esse que não foi suprido sequer quando da interposição do agravo interno. Recurso interno que se revela manifestamente improcedente, a atrair a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório e a resistência injustificada ao andamento do processo, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015
. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multas. (STJ - AgInt no AREsp: 2410903 DF 2023/0236860-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL
RECURSAL COM INTUITO EXCLUSIVO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 98, § 4º, DO CPC E ENUNCIADO 114, FONAJE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os benefícios da gratuidade da justiça não abrangem a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, porquanto a condição de hipossuficiência não pode e não deve salvaguardar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lealdade processual, portanto, não está protegida pelo benefício concedido. 2. Nesses termos, dispõe o artigo 98, § 4º, do CPC [“§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”] e Enunciado 114, FONAJE: [“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”]. 3. Sentença confirmada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10027853120228110044, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2023)

Ademais, sendo o agravo interno manifestamente improcedente, voto pela aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, consistente em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio dessa penalidade.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. TESE DE QUE O SEU CÔNJUGE NÃO POSSUI RENDA E DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RENDIMENTO FAMILIAR MENSAL OPORTUNAMENTE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5013593-31 .2024.8.24.0000, Relator.: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO REALIZOU O PREPARO NO PRAZO DE 48 HORAS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. Agravo improcedente. (TJ-PR 0031012-47.2023.8.16.0182 Curitiba, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2024)

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 29277818.

Fixo, ainda, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo montante, sem prejuízo da multa por litigância de má-fé já aplicada (art. 81 do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025